Tribunal: TJES
Processo: 0003149-54.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003149-54.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENO AMORIM DE ANDRADE e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003149-54.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENO AMORIM DE ANDRADE, CLAUDIO CESAR DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JUSCELIO DE JESUS SANTANA - ES30369-A
Advogados do(a) APELANTE: HILO JOSE DE FREITAS MOURA - ES27833, ALESSANDRA GALVEAS MIRANDA - ES8533

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
– DOSIMETRIA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE
.
. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório é apto a ensejar a condenação. Os depoimentos prestados por Policiais revestem-se de relevante valor probatório, sobretudo quando em consonância com as demais provas dos autos. Precedentes. No caso o reconhecimento do tráfico privilegiado se torna impossível, Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, inquéritos policiais e ações penais em andamento, bem como condenações por fatos posteriores podem obstar a aplicação do benefício descrito no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, porquanto demonstra a prática reiterada de condutas nocivas, bem como a incursão do acusado em atividades criminosas.[...]AgRg no HC 534.212/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 04/06/2020).
–
Impossível o da pena no mínimo legal ante a quantidade de circunstâncias judicias desfavoráveis. Precedente STJ . .(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)”4 – Recursos improvidos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003149-54.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENO AMORIM DE ANDRADE, CLAUDIO CESAR DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JUSCELIO DE JESUS SANTANA - ES30369-A
Advogados do(a) APELANTE: HILO JOSE DE FREITAS MOURA - ES27833, ALESSANDRA GALVEAS MIRANDA - ES8533

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extraímos da peça acusatória:

“(...) no dia 20/11/2020, no Bairro Piapitangui, Viana/ES,
o denunciado Cláudio, de forma livre e consciente, tinha em depósito, para fins de comércio, 01 (um) pedaço grande de crack, 03 (três) pedaços grandes de maconha, 24 (vinte e quatro) tabletes de maconha, 04 (quatro) tabletes de crack e 43 (quarenta e três) pedras de substância similar a crack, ilícitos
cujo denunciado Breno é o proprietário, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Laudo de Exame Químico de fls. 161/162.

Consta ainda que o
primeiro denunciado de forma livre e consciente, tinha em depósito 1 (uma) arma de fogo, marca Rossi, espingarda calibre 36, º de série 45529 e 01 (uma) arma de fogo, marca Taurus, revólver, calibre 38 special, nº de série pg415346. Além de 86 (oitenta e seis) munições calibre .38, Special, 07 (sete) munições calibre 36 e 13 (treze) munições calibre 380
.

Infere-se dos
autos que com o objetivo de cumprir mandado de busca e apreensão nº 0002866-31.2020.8.08.0050 expedido pela MMª. Juíza de Direito Dra. Jaqueline Teixeira da Silva, a equipe da forma tática militar dirigiu-se a propriedade do denunciado CLÁUDIO, local em que também residia o falecido ex-chefe do tráfico de Viana Sede Valdemir Oliveira Machado, vulgo “Demir ou Pezão”.

Ao chegar na propriedade os militares perceberam que havia ao todo 04 (quatro) residências no terreno, sendo que ao diligenciar a residência onde residia DEMIR perceberam que estava trancada.
Logo em seguida foram recepcionados pelo denunciado CLÁUDIO, e a este foi apresentado o mandado de busca e apreensão.

CLÁUDIO colaborou a todo tempo com as buscas em sua propriedade e em posse da chave da residência onde residia DEMIR ele abriu a porta e no interior da casa foram encontrados parte dos entorpecentes já descritos na presente denúncia, além disso, foi encontrada uma espingarda que CLÁUDIO confirmou ser de sua propriedade e afirmou ter pleno conhecimento de que dentro da residência eram guardadas drogas ilícitas.

Continuada as diligências na propriedade, com a ajuda de um cão, foram encontrados o restante dos ilícitos descritos na presente denúncia, dentro de um barril, em zona de mata, mais ainda dentro da propriedade.

Além disso, dentro da residência
de CLÁUDIO foi encontrada uma pistola, calibre .38 Special, que ele confirmou ser o proprietário.

O primeiro denunciado e sua filha SABRINA, ouvida às fls. 142/143 atribuíram a propriedade das drogas ao segundo denunciado BRENO, vulgo “B.A”, atual chefe do tráfico de drogas em Viana Sede, este já possuiu dois mandados de prisão em aberto.

As provas revelam que os denunciados
se associaram com a finalidade precípua de cometimentos do crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes
(...).” [...] Grifo nosso.

Primeiramente, sob o pleito defensivo da absolvição pelo crime de tráfico de drogas, ao argumento de que não existem provas suficientemente robustas, para ensejar o édito condenatório.

A materialidade é constatada do que se extrai dos autos, como o Auto de prisão em flagrante delito às fls. 02/22, auto de apreensão nº (2090.3.16929/2023), Boletim de ocorrência unificado às fls. 104/113 , Auto de apreensão de arma de fogo às fls. 118, auto de constatarão de eficiência de arma de fogo ás fls. 112 , Auto de constatação de substância entorpecente às fls. 122/123, Laudo toxicológico definitivo às fls. 159/160, Laudo de exame de arma de fogo e material às fls. 162/166, Inquérito concluído e relatado às fls. 168/172.

A
autoria
foi reforçada nos depoimentos dos policiais, extraído dos autos. Vejamos:

“(...) que participou da operação que consta na denúncia para cumprimento dos mandados de busca; que foram com a equipe da força tática, com vários policiais, a Guarda Civil e com a guarnição do canil; que nessa época o Demir já havia sido assassinado; que nessa época as informações do local haviam sido levantadas pela P2 da CIA e que o sogro do Demir morava ali e que ele armazenava os entorpecentes lá, e foi através dessas denúncias que a P2 fez o levantamento e pediu o mandado de busca e apreensão para o local; que não se recorda o nome da pessoa que morava lá, mas a princípio diziam que era o sogro do “Demir”, mas não sabiam o nome dele porque quem fez o levantamento foi a P2 e foi lá só para cumprir o mandado de busca; que esse local é um sítio na estrada principal de Piapitangui e ao entrar no terreno existem umas quatro casas; que foram nas primeiras casas que encontraram e estavam próximas a porteira em direção ao sítio; que foi na última que encontraram um morador que se chamava Cláudio; que nas outras casas não havia ninguém; que mostraram a Cláudio o mandado de busca tendo ele cooperado com o trabalho da polícia no sítio; que Cláudio abriu uma das casas que, segundo ele, era da filha dele, mulher do Demir; que nesta casa encontraram uma espingarda e uma parte dos entorpecentes; que na residência de Cláudio foi encontrado um revólver debaixo de um móvel; que fazendo buscas no interior do sítio numa mata há aproximadamente duzentos metros das casas, encontrou um tonel de plástico enterrado na mata e dentro do tonel haviam os tabletes de crack e umas munições calibre 38; que Cláudio abriu a residência da filha dele, que é a viúva do Demir; que abriram todas as casas e duas tiveram que romper obstáculos, porque não tinha ninguém morando nelas, então foram obrigados a arrombar as portas para que pudessem adentrar; que na casa do meio, onde estavam os entorpecentes, estava fechada, porém, Cláudio tinha a chave e abriu para que pudessem verificar o interior da casa; que Cláudio disse que quem estava mexendo com o entorpecente era o B.A e que tinha uns três dias que ele tinha ido lá e preparado o entorpecente para a venda; que B. A é o Breno Amorim; que falavam que o apelido do Breno era B.A e que ele dava apoio ao Demir e depois que Demir faleceu o Breno assumiu o comando do tráfico de Viana Sede; que segundo informações, Breno reside no bairro Vale dos Reis ou Novo Brasil; que na casa que Cláudio abriu foi encontrado, além do entorpecente, balança de precisão e material para embalo; que Cláudio os levou a um terreno ao lado oposto das casas e disse que Demir colocava material lá, mas só foi encontrado material para embalo, como sacola e pacotes, mas drogas não; que Cláudio disse que tinha ciência dessa droga lá e que o dono era o Breno; que o local onde o barril foi encontrado ficava há aproximadamente duzentos metros das casas dentro da propriedade do sítio; que entre as casas e esse local do barril não tinha nenhum obstáculo e o acesso era dentro da propriedade mesmo; que passaram para Cláudio essa droga enterrada no barril, mas ele não soube explicar; que nesse dia Cláudio estava nessa propriedade com a mãe dele, uma senhora de idade, e só tinha os dois; que a Sabrina apareceu no final da operação quando estavam conduzindo Cláudio para a Delegacia com o material e não conversaram com ela; que não se recorda se a conduziram para a Delegacia; que Cláudio disse que a casa onde acharam a droga era da filha dele, mas depois que o Demir morreu ela não se encontrava lá, porém, a mobilha estava toda no local; que naquele dia ela não estava lá no local; que Cláudio colaborou com a polícia o tempo todo e abriu as portas onde encontraram os materiais e a arma e depois disse que tinha outra arma na casa dele debaixo do móvel um revólver 38; que na casa dele, além desse revolver 38, acharam outras coisas que não se recorda, mas tem certeza de que acharam esse revólver na casa dele debaixo de um móvel; que Cláudio disse que essa arma o Demir havia deixado com ele, pois caso ele morresse, era para Cláudio pegar essa arma para vendê-la, pegar o dinheiro e dar comida as crianças que são filhos do Demir com a filha de Cláudio; que essa foi a informação que Cláudio deu aos policiais; que a espingarda que foi encontrada na casa do Demir, Cláudio assumiu e disse que era dele; que só haviam duas armas, a espingarda e o revólver; que uma ele disse que o Demir mandou vender e dar comida aos netos dele e a outra ele disse que era dele; que a droga dentro da casa Cláudio disse que era do Breno e a que estava dentro do tonel ele não se manifestou; que Cláudio disse que Breno fazia o corte da maconha lá e que uns três dias antes da polícia ir lá, Breno tinha ido lá fazer o embalo da droga; que a droga que estava no tonel não estava de fácil acesso, porque o tonel estava enterrado e tinha uma passagem no meio da mata, mas essa mata fica dentro do terreno praticamente dentro do quintal, há uns duzentos metros; que esse terreno é um morro e uma parte do entorpecente estava nesse morro e uma boa quantidade na casa, no caso a maconha; que Cláudio estava na casa dele junto com sua mãe e lá foi encontrado o revólver e mais algumas coisas que não se recorda; que a casa da filha dele estava fechada e ele pegou a chave, abriu, e disse que estavam cortando o entorpecente que pertencia ao B.A, no caso o Breno, que tinha ido lá uns três dias antes da polícia para preparar o entorpecente para o comércio; que não participou das investigações só cumpriu o mandado de busca e apreensão e quem fez o levantamento foi a P2 junto com a Polícia Civil; que Cláudio não falou para os policiais se tinha medo do B.A; que foi a primeira vez que viu Cláudio; que a princípio ouvia falar que o local era usado como esquema de tráfico que era comandado pelo Demir, vulgo pezão, genro de Cláudio; que a princípio não ouviram nada sobre Cláudio; que reconhece a foto apresentada como sendo a do dia da operação, bem como as drogas que aparecem na foto; que está na foto; que atrás da viatura fica a “picada” da mata; que dá para andar, mas é mata fechada; que tinha um caminho mais limpo e outro menos limpo e foi nesse caminho menos limpo que entrou e achou duas madeiras bem colocadas uma do lado da outra; que achou estranho essas duas madeiras e então as retirou e cavou mais ou menos uns cinquenta centímetros e encontrou a boca do latão; que a boca do latão era azul e por baixo tinha uma sacola de ração, para talvez não entrar água; que confirma a foto do latão apresentada; que quando estavam na propriedade chegou um carro próximo a viatura, mas não se recorda se outro veículo passou na hora por perto; que o local é um sítio fechado; que não se recorda a cor da casa que Cláudio estava, mas era a última de cima; que não se recorda se é a casa que foi apresentada por foto; que Cláudio estava na casa da mãe dele, mas não se recorda a cor dela; que não se recorda se tinha outra estrada no local; que esse carro que parou perto da viatura não conseguiu passar porque tinha muito barro, mas não sabe quem era; que sabia que o mandado de busca e apreensão era por causa de drogas, mas não sabe em nome de quem estava o mandado, porque estava na mão do tenente da P2; que o sítio era do sogro do Demir, vulgo pezão, mas não sabia quem era ele, e passou a conhecê-lo no dia da abordagem; que a princípio o Demir guardava as drogas dele lá e, ultimamente, estava residindo lá, porque estava com problemas com o pessoal do tráfico da região e por isso ficava lá; que quem guardava as drogas lá no local era o Demir; que não foi ao final do local onde o carro não conseguiu passar, só ficou no local das casas; que não se recorda se lá havia uma estrada; que Cláudio disse que as drogas que estavam na propriedade eram do Breno Amorim; que Cláudio admitiu que a propriedade e todas as casas que estavam nela era da família dele; que as drogas que estavam fora das casas ele não informou, mas em conversa com ele acredita que Cláudio sabia, porque relatou que o Breno havia ido lá três dias antes e feito o embalo do entorpecente para a venda; que a propriedade era do Cláudio e ele tinha ciência que a droga estava armazenada lá; que pelo que entendeu, Breno tinha livre acesso ao terreno, porque na época que o Demir estava sendo ameaçado em Viana Sede, Breno dava suporte na logística com o pessoal dele de Vale dos Reis; que quando Demir morreu, o Breno assumiu o tráfico de vez e continuou usando o local para embalo e armazenamento do entorpecente, por ser um local de difícil acesso e isolado; que Breno embalava a droga no local com a permissão de Cláudio, porque tinha a chave e disse que aquela casa era usada por Breno para cortar o entorpecente então acharam a quantidade grande de maconha e mais acima, dentro do próprio terreno, a droga dentro do barril; que a filha de Cláudio não falou nada quando chegou, porque já estavam saindo para o DPJ (...).” [...]” (depoimento o Policial Militar – JOSÉ CARLOS DUTRA).

“(...) já conhecia a ação de Breno mas, do Cláudio não; que antes da morte do Demir já tinham conhecimento do envolvimento de Breno junto do Edmir, ele era como se fosse o braço direito do Demir; que logo após o assassinato do Demir, Breno assumiu o tráfico de drogas da região; que sabiam disso devido denúncias anônimas de moradores ou do serviço de inteligência que passava para eles; que a propriedade era, salvo engano, de Cláudio e o Demir usava para a região para cortar, embalar a droga e comercializar o entorpecente; que quando chegaram tiveram ciência de que eram quatro residências e nas duas primeiras não encontraram ninguém e nada ilícito e na outra residência foram recebidos pelo Cláudio; que lhe mostraram o mandado de busca e adentraram a residência dele e lá encontraram um revólver calibre 38, algumas munições e uma balança de precisão; que perguntaram a ele se tinha mais algum ilícito, tendo ele informado que na casa ao lado, que era de sua filha, mulher do Demir, havia mais entorpecentes, uma arma calibre 36 que era de sua propriedade e drogas; que encontraram as drogas na residência com o auxílio do cão e num marco próximo, o Sargento Dutra encontrou um tonel com mais drogas e munições; que Cláudio disse que somente a calibre 36 era de sua propriedade e que as drogas, assim que o Demir faleceu, pertenciam ao Breno Amorim; que como o Breno era o braço direito do Demir, assim que este faleceu, Breno continuou indo à residência para fazer o corte e embalar as drogas; que foi isso que Cláudio falou para a polícia, ou seja, que quem adentrava a residência era o Breno; que Cláudio não era conhecido da polícia e nunca havia ouvido falar dele; que nunca havia abordado Cláudio anteriormente; que não sabia que Cláudio estava solto; que durante a prisão Cláudio confessou que tinha conhecimento que no local havia uma atividade ilícita na sua propriedade; que não disse que participava, só disse que sabia da atividade ilícita; que Cláudio disse que a propriedade era dele; que provavelmente adentraram em todas as casas da propriedade; que encontrou algo de ilícito na propriedade de Cláudio que foi o revólver calibre 38 e na residência que era da filha dele esposa do Demir; que reconhece na foto os materiais apreendidos na operação; que a mata atrás dos policiais que aparece na foto foi o local em que foi encontrado o tonel pelo Sargento Dutra; que não sabe informar a que distância essa droga estava da propriedade. (Depoimento Policial Militar JOSÉ VITOR JARETA LUBE:

Ressalto, que conforme entendimento do Superior do Tribunal de Justiça que:

[...]
Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.[...] (AgRg no HC n. 800.470/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Em reforço, importante destacar que depoimento da adolescente Sabrina Amorim de Almeida, filha do recorrente Cláudio disse:

[...]
“(...)
já conhecia a ação de Breno mas, do Cláudio não; que antes da morte do Demir já tinham conhecimento do envolvimento de Breno junto do Demir, ele era como se fosse o braço direito do Demir; que logo após o assassinato do Demir, Breno assumiu o tráfico de drogas da região; que sabiam disso devido denúncias anônimas de moradores ou do serviço de inteligência que passava para eles; que a propriedade era, salvo engano, de Cláudio e o Demir usava para a região para cortar, embalar a droga e comercializar o entorpecente; que quando chegaram tiveram ciência de que eram quatro residências e nas duas primeiras não encontraram ninguém e nada ilícito e na outra residência foram recebidos pelo Cláudio;
que lhe mostraram o mandado de busca e adentraram a residência dele e lá encontraram um revólver calibre 38, algumas munições e uma balança de precisão; que perguntaram a ele se tinha mais algum ilícito, tendo ele informado que na casa ao lado, que era de sua filha, mulher do Demir, havia mais entorpecentes, uma arma calibre 36 que era de sua propriedade e drogas; que encontraram as drogas na residência com o auxílio do cão e num marco próximo,
o Sargento Dutra encontrou um tonel com mais drogas e munições; que Cláudio disse que somente a calibre 36 era de sua propriedade e que as drogas, assim que o Demir faleceu, pertenciam ao Breno Amorim; que como o Breno era o braço direito do Demir, assim que este faleceu, Breno continuou indo à residência para fazer o corte e embalar as drogas; que foi isso que Cláudio falou para a polícia, ou seja, que quem adentrava a residência era o Breno; que Cláudio não era conhecido da polícia e nunca havia ouvido falar dele; que nunca havia abordado Cláudio anteriormente; que não sabia que Cláudio estava solto; que durante a prisão Cláudio confessou que tinha conhecimento que no local havia uma atividade ilícita na sua propriedade;
que não disse que participava, só disse que sabia da atividade ilícita; que Cláudio disse que a propriedade era dele; que provavelmente adentraram em todas as casas da propriedade; que encontrou algo de ilícito na propriedade de Cláudio que foi o revólver calibre 38 e na residência que era da filha dele esposa do Demir; que reconhece na foto os materiais apreendidos na operação; que a mata atrás dos policiais que aparece na foto foi o local em que foi encontrado o tonel pelo Sargento Dutra; que não sabe informar a que distância essa droga estava da propriedade (...)
[...] Grifo nosso.

Ressalto que, para a configuração do delito previsto no artigo 33 "caput" da Lei antidrogas, não se exige a prova efetiva de qualquer ato de mercancia, bastando, como na espécie, que seja apreendida com o agente a substância entorpecente, restando devidamente provada a culpa do apelante.

Nesse sentido, já decidiu esse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

"APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT. DA LEI N° 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO AFASTADO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE TRÁFICO PARA O TIPO PENAL DO ARTIGO 28 DA LEI N° 1 1.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. PENA-BASE FIXADA EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 33. §4° DA LEI N° 11.343/2006. PROCESSO CRIMINAL. PROVAS DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADADES CRIMINOSAS. RF. CURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO. 1. Havendo prova

suficiente da materialidade e da autoria delitiva a pesar sobre o recorrente, deve ser mantida a condenação. Quadra salientar que os relatos dos agentes policiais devem ser valorados pelo julgador quando convincentes e harmoniosos, encontrando respaldo nos outros elementos de provas carreados aos autos, o que se constata no caso em apreço. O crime de tráfico ilícito de drogas é de ação múltipla, sendo que a prática de qualquer uma das condutas incriminadoras previstas no artigo 33 da Lei n° 11.343/06 preenche o núcleo do tipo penal. Restando patente que o acusado Thiago trazia consigo/guardava o material ilícito, encontra-se devidamente confirmada a autoria e a materialidade delitiva. não procede o pedido da defesa de sua absolvição (art. 386, CPP). 2. O §2" do artigo 28 da Lei n" 11.343/2006 dá os direcionamentos para aferir se a droga tem como fim o consumo pessoal, estabelecendo que o juiz deve observar a natureza e a quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Ademais, nada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras - usuário e traficante - caso em que, ainda que o réu efetivamente faça uso de drogas, se praticava conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, fica inviabilizado o

reconhecimento da desclassificação.(...)"(TJES; Apl 0019740-16.2017.8.08.0012; Rei. Des. Fernando Zardini Antônio; Julg. 05/06/2019; DJES 25/06/2019)

DA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º DA LEI Nº 11.343/06.

A defesa pugna recorrente Cláudio, requer a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da lei nº 11.343/06, em seu patamar máximo, isto é, em 2/3.

Verifica-se que na sentença o magistrado aplicou a benesse ao recorrente Cláudio na fração de 1/6, sendo que a defesa busca a aplicação no patamar máximo de 2/3.

Como visto, houve fundamentação concreta e idônea para a
fração
do
tráfico privilegiado,
lastreada na natureza e na grande quantidade
de
entorpecentes apreendidos.

Portanto, mantenho a fração aplicada na sentença, por entender que esta encontra-se dentro da proporcionalidade e razoabilidade do arcabouço probatório existente nos autos.

A defesa do recorrente Breno requer a aplicação da causa especial de diminuição de pena, prevista no artigo 33, §4º da lei nº 11.343/06 .

Destacamos, que os requisitos para aplicação deste benefício, conforme texto do próprio artigo são: que o agente seja primário, de bons antecedentes, e
não se dedique às atividades criminosas.

Destaco, que o intuito da causa espacial de diminuição é beneficiar o pequeno traficante, aquele que acabou de se inserir no mundo do tráfico, cuja conduta merece menor reprovabilidade.

Todavia, no presente caso, o reconhecimento do tráfico privilegiado se torna impossível, já que fica evidenciada a dedicação do acusado à prática criminosa, não só pelo por manter em depósito razoável quantidade de drogas, mas também armamento.

Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com o consequente reconhecimento do tráfico privilegiado, exige que o agente
seja primário, tenha bons antecedentes
, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. (AgRg no HC 602.988/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020)

Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, inquéritos policiais e ações penais em andamento, bem como condenações por fatos posteriores podem obstar a aplicação do benefício descrito no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, porquanto demonstra a prática reiterada de condutas nocivas, bem como a incursão do acusado em atividades criminosas.[...]AgRg no HC 534.212/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 04/06/2020).

Da aplicação da atenuante de confissão ao recorrente CLÁUDIO CEZAR DE ALMEIDA, extraio da sentença que esta foi devidamente aplicada, atenuando a pena do recorrente em 03 (três) meses.

Requer a defesa que seja aplicada na reconhecida causa diminuição a fração de 1/6.

Sobre este pedido, deixo assente que o Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento solidificado no sentido de que o quantum de redução referente à aplicação das atenuantes e agravantes não está especificado no Código Penal e, por isso, deve ser fixado pela discricionariedade do juiz, sendo que o parâmetro adotado encontra-se dentro de limites razoáveis e proporcionais, a fim de reprovar a conduta praticada pelo agente e prevenir a prática de futuros ilícitos penais.

No que tange à dosimetria, inicialmente pretende a defesa a redução da pena-base ao mínimo legal.

Em um juízo de equilíbrio, pelos fatos e modus operandi acima descritos e da própria leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

Deste modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no quantum de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação.

Nestes termos, quanto ao pedido de redimensionamento de pena aplicada, destaco o disposto em consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)”

Diante do exposto, mantenho a dosimetria tal como fixada na sentença condenatória.

Frente ao todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.